Tribunal: TJBA
Processo: 8003445-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003445-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DEISINETE BRAGA FERREIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME II. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra o Acórdão de ID 70287940, o qual concedeu parcialmente a segurança, para determinar que as Autoridades Coatoras incorporem aos proventos da Impetrante a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, reconhecendo, ainda, o seu direito ao recebimento das diferenças devidas desde a data da impetração do mandado de segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente ação e a ação anteriormente ajuizada; e (ii) estabelecer se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado. III. Razões de Decidir 3. A litispendência ocorre quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme artigo 337, §§ 1º a 3º, do CPC. No caso concreto, não há identidade entre as ações, pois a demanda paradigma busca indenização por valores retroativos da GEAC, enquanto a presente ação tem como objeto a implementação da gratificação em parcelas futuras. 4. O reconhecimento da litispendência pressupõe a reprodução da ação anteriormente ajuizada, o que não se verifica no caso concreto, visto que os pedidos possuem natureza distinta. 5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A contradição que justifica embargos é aquela interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, o que não se verifica no presente caso. 6. A decisão embargada enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, inexistindo omissão ou contradição, sendo inadmissível a rediscussão da matéria sob pretexto de aclaramento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há litispendência quando as ações possuem pedidos distintos, ainda que envolvam a mesma gratificação. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando a decisão embargada já enfrentou todas as questões relevantes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1º a 3º; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR n. 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27/11/2019, DJe 2/12/2019; STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 09/12/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003445-35.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante DEISINETE BRAGA FERREIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06